Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-79.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005648-79.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDMILSON VILALVA TAMAS - CPF: 870.899.121-91 (RECORRENTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), KAMILLA GOMES FRADE - CPF: 026.451.791-18 (ADVOGADO), PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 25.452.912/0001-25 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 25.452.912/0001-25 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓTICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO SOB PENA DE PROTESTO - ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO MERO CADASTRO COM PREPOSTO DA EMPRESA PROMOVIDA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – COBRANÇAS PERSISTENTES – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Age ilicitamente a empresa que realiza cobranças sem a contratação e utilização dos serviços e de forma insistente e ainda não atende às solicitações administrativas do consumidor para cancelamento das cobranças, o que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral, pois o fato causa desconforto emocional e viola a paz de espírito.

A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a cobrança persistente aliada à ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, ultrapassa o mero aborrecimento ensejando a indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a pretensão inicial para declarar a inexistência de débito objeto da demanda e condenou a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de cobranças indevidas e persistentes após reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, afirmando se tratar de valor irrisório.

Requereu a majoração do valor da condenação sugerindo a quantia de R$ 10.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovente requereu visando a majoração da indenização por dano moral, de modo que devidamente comprovado o ato ilícito consistente em cobrança indevida e persistente mesmo após reclamação administrativa.

No caso, alega o promovente que foi convidado a fazer cadastro de serviços de internet por meio de fibra ótica e mantinha contato via WhatsApp com um dos funcionários da empresa.

Informa ainda que após esse primeiro contato de formação de cadastro não houve mais nenhuma comunicação entre o promovente e a promovida, no sentido de contratar o serviço de internet, pois era apenas a efetivação de cadastro. Entretanto fora surpreendido ao descobrir que a promovida havia lhe enviado um e-mail de notificação de cobrança, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tendo o promovente reclamado com o funcionário conforme conversas de aplicativo acostadas aos autos.

Sustenta que as cobranças por e-mail persistiram e não sendo suficiente, além de gerar cobranças indevidas por e-mail, a promovida ainda encaminhou o título ao 2º Serviço Notarial e Registral para protestar e recebeu a notificação para efetuar o pagamento no valor de R$ 225,22 (valor acrescido de todos os encargos) na data determinada sob pena de protesto, razão pela qual propôs a presente ação.

A parte promovente comprovou reclamações administrativas, conforme e-mails e conversas por meio de aplicativo com a promovida, sem solução.

A própria promovida em sede de defesa afirmou que o autor realizou apenas um pré-cadastro e que “
o vendedor cancelou o contrato que iria ser assinado pelo Autor, entretanto, equivocadamente deixou de cancelar a taxa de ativação, que continuou pendente no sistema”,
de modo que configurada a falha na prestação dos serviços”.

Assim, restou incontroverso nos autos que o promovente fez apenas um pré-cadastro perante a promovida e não comprovada a contratação dos serviços, a utilização dos mesmos e a legitimidade das cobranças.

Esta magistrada possui o entendimento de que a simples cobrança indevida não gera o dever de indenizar a título de dano moral, porém se o consumidor busca solucionar o problema administrativamente e a empresa fornecedora do serviço persiste na cobrança indevida, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código de Defesa do Consumidor adotou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da promovida e o dano causado à parte promovente em razão das cobranças indevidas e persistência mesmo após reclamações administrativas, emergindo o dever de reparar por danos morais.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021